Tribunal: TJMT
Processo: 1046726-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046726-45.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (APELANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

2.
Emb
argos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
H L CONSTRUTORA LTDA

contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1046726-45.2019.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão quanto a analise da alegação de violação aos artigos 9o e 10o do CPC, contradição na análise de prova unilateral, em que afirma ser baseada em relatórios inconclusivos e meras estimativas, e, ainda, obscuridade por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado no r. Acórdão.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 257186150), porém permaneceu inerte.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto
por
H L CONSTRUTORA LTDA

contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1046726-45.2019.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante a existência de omissão quanto à análise da alegação de violação aos artigos 9o e 10o do CPC, contradição na análise de prova unilateral, em que afirma ser baseada em relatórios inconclusivos e meras estimativas, e, ainda, obscuridade por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, o voto condutor consignou de forma clara a ausência de violação ao princípio da não surpresa e a desnecessidade de provas:

Com relação ao pedido de produção de prova oral e depoimento pessoal do representante legal do apelado e testemunhas, o apelante justificou a necessidade a fim de comprovar que não houve participação da empresa na perícia.

No entanto, conforme bem salientado pela magistrada a quo, não há motivos para realização da prova requerida visto que a Fazenda Pública não negou que a vistoria foi realizada sem a presença da apelante.

No tocante ao pedido de prova pericial, de forma acertada, o juízo de primeiro grau justificou que
a obra objeto da presente ação já havia sido concluída há mais de dois anos por outra empresa. Assim, a realização de perícia in loco, após a finalização dos serviços por terceiros, seria impraticável e, consequentemente, ineficaz para apurar as supostas irregularidades na execução dos serviços prestados pela apelante.

Ademais,
não se sustenta a alegação de que o houve violação ao princípio da não surpresa, visto os fundamentos da sentença decorrem diretamente dos pedidos formulados e das provas produzidas, não havendo inovação ou surpresa quanto aos fatos ou fundamentos jurídicos aplicados pela magistrada.

Nessa perspectiva, tem-se que é plenamente possível o julgamento antecipado da lide quando o juízo a quo entende ser dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, seja porque a matéria é unicamente de direito, seja porque, sendo de direito e de fato.

Ademais, não se sustenta a alegada contradição quanto à alegação de ausência de certeza e necessidade de prova imparcial, pois o acórdão é expresso ao pontuar que a mera retificação do relatório técnico não invalida a conclusão da necessidade de ressarcimento ao erário:

“Cumpre ressaltar que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios autos, anulando-os ou modificando-os quando verificados erros, inadequações ou irregularidades:

No caso em análise, a retificação do valor a ser ressarcido não compromete a integridade ou a legalidade do procedimento fiscalizatório. Pelo contrário, a revisão do montante demonstra que a Administração agiu de forma diligente, ajustando o valor de acordo com os critérios técnicos apurados durante o processo administrativo, buscando a exatidão e correção dos atos administrativos. O fato de o valor ter sido revisto e limitado para R$ 3.157.923,84 não revela qualquer vício no processo, mas sim o zelo da Administração em garantir que o montante cobrado seja correspondente às divergências encontradas entre os serviços contratados e aqueles efetivamente executadas.

Não obstante, é necessário ressaltar que as medições apresentadas pela supervisora foram elaboradas com base em informações técnicas e dados extraídos das especificações anteriores e da execução da obra”.

Por derradeiro, acerca da alegação de obscuridade por ausência de intimação e violação aos princípios do contraditório, tal argumento foi objeto de apreciação no acórdão vergastado, haja vista que deixou esclarecido que durante todo o processo administrativo foi observado o contraditório.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025